Tribunal: TJSP
Processo: 2119489-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação revisional de cláusula contratual – Tutela de urgência deferida para determinar que a ré, enquanto perdurar o estado de pandemia da Covid-19, fature os valores devidos pela autora considerando apenas a energia elétrica efetivamente consumida – Pretensão à revogação da medida – Inadmissibilidade - Artigo 300 do CPC – Pressupostos para concessão de tutela de

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação revisional de cláusula contratual – Tutela de urgência deferida para determinar que a ré, enquanto perdurar o estado de pandemia da Covid-19, fature os valores devidos pela autora considerando apenas a energia elétrica efetivamente consumida – Pretensão à revogação da medida – Inadmissibilidade - Artigo 300 do CPC – Pressupostos para concessão de tutela de urgência verificados – Necessidade de readequação temporária das condições contratadas a fim de preservar seu equilíbrio, e a continuidade futura das atividades da recorrida – Ausência de risco de irreversibilidade – Inviabilidade de se aprofundar a análise do mérito nesta etapa processual - Decisão confirmada - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000662646
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo
de Instrumento no 2119489-02.2020.8.26.0000, da Comarca de
Ribeirão Preto, em que é agravante COMPANHIA PAULISTA DE
FORÇA E LUZ, é agravado SOCIEDADE RECREATIVA E DE ESPORTES
DE RIBEIRÃO PRETO – CLUBE DE CAMPO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao recurso,
por maioria de votos. Estendido o julgamento na forma do
artigo 942, § 1o, do CPC. Vencido o 2o Desembargador, que
declara, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE FILHO.
São Paulo, 20 de agosto de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 41997
AGRV. No: 2119489-02.2020.8.26.0000
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO 8a VC
AGTE.: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
AGDO.: SOCIEDADE RECREATIVA E DE ESPORTES DE RIBEIRÃO
PRETO - CLUBE DE CAMPO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação revisional de cláusula
contratual

Tutela de urgência deferida para
determinar que a ré, enquanto perdurar o estado de
pandemia da Covid-19, fature os valores devidos pela
autora
considerando
apenas
a
energia
elétrica
efetivamente consumida
Pretensão à revogação da
medida
Inadmissibilidade - Artigo 300 do CPC

Pressupostos para concessão de tutela de urgência
verificados
Necessidade de readequação temporária
das condições contratadas a fim de preservar seu
equilíbrio, e a continuidade futura das atividades
da
recorrida

Ausência
de
risco
de
irreversibilidade Inviabilidade de se aprofundar a
análise do mérito nesta etapa processual - Decisão
confirmada - Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pedido de efeito suspensivo, interposto contra a decisão
copiada a fls. 180/182, proferida pela MM.a Juíza de
Direito Carina Roselino Biagi, que deferiu tutela de
urgência para determinar que a ré, a partir da conta com
vencimento no mês de maio/2020, e enquanto perdurar o
estado de pandemia da Covid-19, fature os valores devidos
pela autora, considerando apenas a energia elétrica
efetivamente consumida.
Sustenta a agravante, em síntese, que não se
encontram presentes os pressupostos necessários à tutela
deferida. Alega a regularidade de sua atuação de acordo
com os contratos celebrados pelo agravado. Aduz que
independentemente do consumo da agravada, a demanda
contratada já foi disponibilizada, tal como previsto no
contrato,
assim
como
foram
realizados
os
vultosos
investimentos necessários para a operacionalização do
sistema. Afirma que não é possível lhe transferir a conta
pelos danos suportados pela pandemia da COVID-19, até
porque Discorre sobre o regramento da ANEEL para o período
de pandemia, os contratos e a regulação, e a
inaplicabilidade da teoria da imprevisão e o periculum in
mora inverso. Pleiteia o provimento do recurso, com a
reforma da decisão agravada.
Recurso tempestivo, instruído e preparado
(fls. 46/47).
Denegado o efeito suspensivo (fls. 46/47),
foi apresentada contraminuta a fls. 189/208, e posterior
pedido de reconsideração da decisão de fls. 46/47.
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O recurso, apesar da aparente relevância dos
argumentos, não merece provimento.
Cuida-se
na
origem
de
ação
revisional
ajuizada pelo agravado visando à adequação do contrato
celebrado com a agravante, a fim de que pelo período de
maio/2020 até a cessação dos efeitos da pandemia de
COVID-19 seja realizada a cobrança somente da demanda de
energia
elétrica
efetivamente
utilizada.
Requereu
a
concessão de tutela provisória para esse fim.
O pedido de urgência foi deferido pelo MM.
Juízo “a quo” (fls. 180/182), e é contra essa decisão que
se insurge a recorrente. Sem razão, contudo.
Como
se
sabe,
para
a
concessão
da
antecipação da tutela deve concorrer os elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano
ou o risco ao resultado útil do processo, o que não ocorre
no caso em tela.
Em sede de cognição sumária, em agravo de
instrumento, unicamente para fins de concessão tutela
antecipada,
verificam-se
presentes
os
pressupostos
elencados no art. 300 do CPC vigente.
No caso, a verossimilhança das alegações se
faz presente, pois é inegável o momento de excepcionalidade vivido atualmente em todo o mundo
decorrente da pandemia causada pelo coronavírus.
Esse momento exige, muitas vezes, a tomada
de decisão fora dos parâmetros utilizados para o período
de normalidade social.
É bem verdade que a pandemia em questão não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pode servir de sinal verde para que não se cumpram
obrigações. Contudo, não é essa a conclusão que resulta
dos elementos trazidos.
No caso, a agravada não pretende a isenção
de pagamento de demanda de energia elétrica, e sem limite
de tempo. Na verdade, busca a adequação do contrato
enquanto durar o período excepcional de pandemia.
E quanto a isso, forçoso reconhecer o perigo
de dano, ou mesmo o risco ao resultado útil do processo,
na medida em que a recorrida terá que arcar com os custos
de energia elétrica que não vem sendo efetivamente
utilizada.
De se anotar que a atividade da agravada não
se enquadra em serviço essencial, e teve as atividades
suspensas com a decretação da quarentena.
Assim
sendo,
necessária
a
readequação
temporária das condições contratadas a fim de resguardar
seu equilíbrio, bem como preservar a continuidade futura
das atividades da recorrida.
Importante
destacar
que
no
presente
julgamento analisa-se apenas a presença dos requisitos
legais para a concessão da tutela de urgência, sem
mergulho mais profundo no mérito, o que deverá ocorrer
após a instrução e no momento processual adequado que é a
sentença.
Registre-se, ainda, que a medida não é
irreversível, caso a análise da questão de fundo resulte
futuramente em julgamento desfavorável ao autor.
A propósito:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“RECURSO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONTRATO
DE COMPRA E VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA - AÇÃO
DE REVISÃO DE CONTRATO TUTELA DE URGÊNCIA
PANDEMIA DE COVID-19. Insurgência contra
decisão que deferiu a tutela de urgência
para determinar que a requerida (agravante)
proceda a cobrança da energia consumida pela
requerente (agravada), afastando a forma de
pagamento por demanda contratada ("take or
pay") originalmente pactuada, em razão dos
efeitos da crise oriunda da pandemia de
Covid-19 na atividade econômica da agravada.
Alegação da agravante de que o contrato
exclui os fatos aduzidos pela agravada como
sendo caso fortuito ou força maior não
demonstrada. A crise gerada pela pandemia do
novo coronavirus configura-se como caso
fortuito, ou força maior, por ser um evento
imprevisível e não relacionado aos riscos
inerentes
à
atividade
empresarial
da
agravada, cujos efeitos não se pode evitar
ou impedir. Probabilidade do direito invocado e risco de dano iminente
demonstrados pela recorrida para a concessão
da liminar pelo juízo de origem. Evento
imprevisto e excepcional que possibilita a
revisão
temporária
do
contrato
para
restabelecer o equilíbrio e a paridade entre
os contratantes, conforme prevê o próprio
contrato. Exegese dos artigos 317, 393 e 421

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do Código Civil. Risco de dano inverso à
agravante não demonstrado, devido a sua
especialização no setor de venda de energia
elétrica. Decisão mantida. Recurso de agravo
de instrumento não provido.” (TJSP; Agravo
de
Instrumento
2099017-77.2020.8.26.0000;
Relator
(a): Marcondes
D'Angelo;
Órgão
Julgador: 25a Câmara de Direito Privado;
Foro Central Cível - 33a Vara Cível; Data do
Julgamento: 03/06/2020; Data de Registro:
03/06/2020).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Tutela de urgência
Indeferimento - Pretensão ao pagamento do
valor correspondente ao consumo de MWh
efetivamente utilizado - Possibilidade -
Ações governamentais de combate à pandemia
de COVID19 que acarretaram na paralisação
das atividades e na redução significativa do
faturamento
mensal
da
empresa
-
Plausibilidade do direito e risco de dano,
devendo
ser
sopesados
os
interesses,
prevalecendo o direito à preservação da
empresa - Medida que poderá ser revertida,
caso o mérito seja desfavorável à agravante
-
Recurso
provido.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2090533-73.2020.8.26.0000;
Relator (a): Achile Alesina; Órgão Julgador:
15a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 29a Vara Cível; Data do Julgamento:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
21/05/2020; Data de Registro: 21/05/2020)
Nesse rumo, tem-se que a decisão recorrida
se afigura correta e merece ser mantida.
Por fim, resta consignar que a análise do
pedido de reconsideração formulado a fls. 46/47 resta
prejudicada. Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
IRINEU FAVA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32353
Agravo de Instrumento no 2119489-02.2020.8.26.0000
Comarca: Ribeirão Preto
Agravante: Companhia Paulista de Força e Luz
Agravado: Sociedade Recreativa e de Esportes de Ribeirão Preto – Clube
de Campo
DECLARAÇÃO DE VOTO
Respeitado o entendimento da douta maioria, entendo que o recurso
comporta provimento.
Para deferimento da tutela provisória almejada pelo autor, ora
agravado, faz-se necessário a existência de elementos que evidenciam a probabilidade
do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme
se preconiza da leitura do art. 300 do CPC, o que não se verifica na hipótese vertente.
No caso, não se observa a presença dos requisitos legais autorizadores
da tutela de urgência, de modo a justificar a manutenção da decisão emanada pelo
magistrado “a quo”, não se vislumbrando nos argumentos trazidos pelo autor as
máculas noticiadas na petição inicial.
A Constituição da República estabelece no seu artigo 5o que todos são
iguais perante a lei e, no seu inciso XXXVI prescreve que: “(...) a lei não prejudicará o
direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada (...)”. (destaquei).
Busca o autor, ora agravado, a readequação do contrato de uso do
sistema de energia inicialmente firmado entre os litigantes, a contar da fatura vencida
em maio/2020, suspendendo temporariamente a obrigação de pagamento da potência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
luz inicialmente contratada, sob a alegação que a pandemia do Covid-19 acarretou a
impossibilidade de auferir receita.
A questão posta nestes termos inviabiliza a pretensão do agravado,
uma vez que nosso sistema legal não prevê que a mera dificuldade financeira seja
suporte para o descumprimento das obrigações sem as consequências da mora ou do
inadimplemento. A dificuldade financeira do devedor ou do credor em cumprirem suas
obrigações representa risco inerente às obrigações.
Nosso sistema legal admite a resolução dos contratos em caso de
inadimplemento culposo ou fortuito que se caracteriza quando ocorra a superveniência
de fato fortuito, força maior, uma vez que o cumprimento das obrigações assumidas por
uma das partes tornou-se fisicamente impossível.
Admite, no entanto, a revisão dos pactos quando exista fato
superveniente que torne o cumprimento de uma obrigação excessivamente onerosa para
uma das partes. Aqui não temos um caso de impossibilidade absoluta do cumprimento,
mas sim da exigência que o cumprimento regular se torne, em razão de fato
superveniente, excessivamente oneroso para um dos contratantes em benefício do outro
e assim autorizar a revisão do preço ou das condições de cumprimento da obrigação.
Como se vê, para o nosso ordenamento jurídico a situação pessoal do
devedor é irrelevante.
Para a caracterização de situação a autorizar a aplicação da teoria da
imprevisão é mister a ocorrência de fato superveniente e que este, concretamente torne o
cumprimento da obrigação excessivamente oneroso para uma das partes em benefício
da outra. Vale dizer é requisito obrigatório para a revisão da obrigação que o fato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
superveniente apresente nexo causal com a onerosidade do cumprimento.
Podemos resumir que para a aplicação da teoria da imprevisão é
necessária à existência concomitante de: a) contrato vigente, oneroso, comutativo e de
execução diferida; b) a existência de fato superveniente, ocorrido entre o momento da
celebração e do cumprimento de uma das obrigações; c) que tal fato superveniente
represente evento imprevisível; d) que se demonstre a desproporção quantitativamente
apreciável e pronunciada entre a prestação e a contraprestação, ou seja que a excessiva
onerosidade de uma das prestações provoque um enriquecimento do outro contratante
(que não se confunde com enriquecimento sem causa) e e) a existência de nexo causal
entre o fato superveniente e a onerosidade apresentada.
No caso presente temos a presença dos requisitos “a” (existência de
contrato) e “b” e “c” ( é indiscutível que entre o momento da celebração e do pagamento
das contas de consumo a vencer em maio/2020 em diante ocorreu um fato superveniente
e imprevisível, consistente na pandemia do Covid-19, causadora de séria crise médico-
sanitária).
Não se enxerga, entretanto e pelo menos por ora, indícios da presença
dos requisitos “d” e “e” acima destacados.
Não se pode perder de vista que o agravado contratou um mínimo de
potência disponível junto à concessionária de energia que, por sua vez, contratou da
geradora de energia a disponibilidade da tecnologia, para melhor atender ao cliente.
Ora, não é porque a quantidade de potência não foi totalmente
utilizada que o dever de pagar por ela se extingue, afinal essa quantia está
disponibilizada para o estabelecimento e não pode ser comercializada a nenhum outro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cliente.
Como ponderado pelo agravante na peça recursal fls. 09/10, in
verbis: “(...) independentemente do consumo do agravado, a demanda contratada já foi
disponibilizada, tal como previsto no contrato, e o serviço já foi e continuará a ser
prestado, assim como foram realizados os vultosos investimentos necessários para a
operacionalização do sistema. É dizer, a remuneração da distribuidora pelo sistema da
demanda contratada tem o objetivo de contraprestar a disponibilização da potência à
unidade consumidora (com os custos que lhe são ínsitos), e não o efetivo consumo
que faz parte de uma segunda parte da tarifa a ser detalhada adiante (...)”.
Ora, a diminuição do montante contratado, nos moldes pretendidos
pelo autor, ora recorrido, impacta diretamente nas obrigações entre a distribuidora e as
geradoras e transmissoras de energia, além de causar ônus adicional para os demais
clientes atendidos pela concessionária de distribuição, que arcarão com o custo desse
inadimplemento.
Diante deste quadro e considerando que o presente estado de
pandemia não pode, por si só, servir de apoio para revisão dos negócios, não há
subsídios para manutenção da tutela de urgência concedida pelo magistrado “a quo".
Sendo assim, como os elementos trazidos aos autos são insuficientes
para formação de um juízo provisório favorável ao agravado, a tutela provisória outrora
concedida deve ser revogada na sua totalidade.
Por isso, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao recurso.
AFONSO BRÁZ
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
IRINEU JORGE FAVA
121A1527
9
12
Declarações de
Votos
AFONSO CELSO NOGUEIRA BRAZ
122E011E
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2119489-02.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.